Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-98.2011.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo ao STJ em Recurso Especial n. 0001592-98.2011.8.11.0006
AGRAVANTE DIONISIO ANTONIO STRIQUER E OUTRA
AGRAVADO SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (ID 65462980) interposto por DIONISIO ANTONIO STRIQUER E OUTRA, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID 58331502 e, com base no § 4o do Art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente, do Tribunal de Justiça.
IX